Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEI DISTRITAL No 5.226/2013. AÇÃO COLETIVA No 0705877-53.2020.8.07.0018. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORRETA A DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC113/2021. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, após impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o envio dos autos para a Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consiste em analisar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; ii) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (iii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do posicionamento firmado no Tema 864/RG do Supremo Tribunal Federal; (iv) se há anatocismo na determinação de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o título executivo judicial firmado em desfavor do Distrito Federal na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 beneficia a todos os servidores da categoria, e, portanto, não se restringe aos servidores ativos. A autonomia jurídica do IPREV não afasta a condenação firmada em desfavor do Distrito Federal, que atua como garantidor das obrigações previdenciárias, assumindo direitos e deveres em relação a servidores aposentados abrangidos pela decisão coletiva.
4. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial, referente à sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 .
5. O Tema 864 da repercussão geral do STF não se aplica à circunstância concreta, relacionada à condenação do Distrito Federal ao pagamento da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. O cumprimento de sentença em contexto decorre de observância de norma concessiva de reajuste, e não de pedido de revisão geral de remuneração. Afastada a tese de coisa julgada inconstitucional.
6. É certo que houve reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Contudo, até o presente momento não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise.
7. Com efeito, aplica-se a legislação vigente. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
8. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. Não se verifica inconstitucionalidade na resolução do CNJ, nem violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do referido órgão.
9. A previsão do art. 22, caput e §1o, a Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 482/2022, do CNJ, não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.349, RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2024; STF, RE 905357, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019 (Tema 864/RG).